Tribunal: TJDFT
Processo: 0731344-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731344-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GABRIEL MACHADO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL MACHADO PEREIRA, preso em flagrante delito no dia 27 de julho de 2024 e com conversão em preventiva em 29 de julho de 2024, em razão da suposta prática do crime de roubo (art. 157, do Código Penal), contra a decisão que determinou a conversão. A impetrante sustenta que há constrangimento ilegal na prisão decorrente do fato de que se trata de paciente tecnicamente primário e que não ouve violência real na espécie. Destaca que não há elementos concretos a indicar que a manutenção do paciente em liberdade traga risco à aplicação da lei penal. Assevera que o caso comporta medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a concessão de liminar para determinar a imediata expedição e alvará de soltura em favor do paciente, revogando-se a prisão. Subsidiariamente, requer que a liberdade seja concedida com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem, confirmando a liminar. A inicial veio acostada com documentos. Relatado. Decido. Contrário ao que alega a impetrante é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso a materialidade e indícios de autoria estão devidamente comprovados pela prisão em flagrante do paciente, apreensão da res furtiva e depoimento dos policiais condutores do flagrante apontando para o fumus comissi delicti. A partir dessas evidências emerge, de forma indubitável, a materialidade do ato delitivo, assim como a existência de indicativos robustos que apontam para a autoria (fumus comissi delicti) do paciente. Ressalta-se, nesse contexto, que a imposição da medida de prisão cautelar não demanda, dada a sua natureza eminentemente provisória e indeterminada, a obtenção de uma certeza absoluta quanto à autoria da infração penal. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está descrita nos seguintes termos (ID 62242709): “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria assaltado a vítima, um adolescente de dezesseis anos, comportando-se agressivamente, em local movimentado e à luz do dia, mediante ameaça de morte. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...)” N.g. Portanto, pelo que se avista, a prisão encontra-se minuciosamente, suficientemente e adequadamente fundamentada, sendo que as circunstâncias do crime, acima detalhadas, denotam a periculosidade do paciente. Não passa despercebido que é um roubo, com emprego de grave ameaça de morte. Tudo isso denota a vontade persistente na empreitada criminosa. Também chama atenção que o paciente, desde a menoridade, tem se enveredado pela seara do crime de roubo, o que denota o seu forte envolvimento com este delito específico que é praticado com violência o grave ameaça, trazendo temor para o seio social. Ademais tal reiteração demonstra sua escalada criminosa, reclamando maior atenção da justiça, pois inevitavelmente tem comprovado que é um risco para a ordem pública. Destaco que a prática de crime complexo com emprego de grave ameaça demonstra notória intranquilidade na ordem pública, devendo, por enquanto, ser mantida a prisão preventiva do paciente. Vale ressaltar, que o crime de roubo desponta como um dos de grande impacto para a vítima, que tem a sua vida ameaçada, gerando intranquilidade que persiste geralmente por tempo maior, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção da ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pelo destemor do paciente de mesmo tendo respondido por ato infracional análogo ao crime, persiste com a mesma conduta. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da notória escalada criminosa, especialmente porque desde a menoridade tem praticado a mesma conduta. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de julho de 2024 21:47:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator